Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Honorários advocatícios. Defensoria Pública. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.648.498/RS), os dispositivos devem ser interpretados sistematicamente, de forma que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, promovido em desfavor da Fazenda Pública, caso não haja juízo de cognição e resistência mediante impugnação.
(art. 85, §7o, CPC e art. 1o - D, Lei no 9.494/1997).

2 – Agravo de instrumento desprovido.

AP